Tribunal: TJSP
Processo: 1026554-09.2019.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que requereu administrativamente cópia do inteiro teor do procedimento relativo a execução do contrato celebrado entre o Município de São José dos Campos e a empresa BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDA, referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Pedido que foi indeferido pela autoridade. Acesso à Informação. Direito fundamental de eficácia imediata, nos termos do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que requereu administrativamente cópia do inteiro teor do procedimento relativo a execução do contrato celebrado entre o Município de São José dos Campos e a empresa BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDA, referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Pedido que foi indeferido pela autoridade. Acesso à Informação. Direito fundamental de eficácia imediata, nos termos do artigo 5, XXXIII. Inteligência dos artigos 6o, I, 7o, e 10o, "caput", e 21 da Lei no 12.527/2011. Sentença que concedeu a segurança. Manutenção. Reexame necessário não provido.